Tribunal: STF
Processo: RE 75664
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
LICENCA-PREMIO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA (VASP).
PERCEPÇÃO DE LICENCA-PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA A COISA JULGADA. MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO NÃO PREQUESTIONADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.